Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-32.2020.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000828-32.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DUBLA VALENTIN RAMOS - CPF: 023.037.871-49 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 514.155.261-68 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SUSPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESGITRO NO SISTEMA SINGEF – ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que se caracterize a turbação é necessário um ato
injusto, abusivo, que venha a ferir direito alheio, impedindo o terceiro de exercer livremente seus direitos
, o que não restou demonstrado nos autos.

Isso porque o Sistema SINGEF é um cadastro baseado em autodeclaração de possuidor, nos casos destinados à regularização e futuro registro imobiliário, sendo apenas de natureza declaratória, e a ausência deste não traz qualquer prejuízo possessório.

Assim, apenas o impedimento de cadastro no sistema SINGEF desacompanhado de outras provas, não caracteriza turbação da posse e, portanto, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial apta a ensejar o ajuizamento do cumprimento de sentença.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000828-32.2020.8.11.0022

APELANTE: DUBLA VALENTIN RAMOS

APELADA: MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DUBLA VALENTIN RAMOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Interdito Proibitório n. 1000828-32.2020.8.11.0022, movida em face de
MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA
, acolheu a impugnação e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 525, §1º, III, art. 485, IV, e art. 318, parágrafo único, todos do CPC, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante sustenta que obteve através da Ação de Interdito Proibitório n. 371-13.2003.8.11.0022 a proteção possessória de sua propriedade rural, denominada Fazenda Futurista (Matrículas 1.459 – 1.460 e 1.440), a qual faz divisa com a Fazenda Paraíso, de propriedade da Apelada.

Sustenta que, ao tentar realizar a certificação do seu imóvel rural no SIGEF/MT, teve seu pleito cancelado ao argumento de que:
“A certificação da Fazenda Futurista, de propriedade do REQUERENTE, não respeitou os limites físicos de respeito e domínio com as Fazendas Paraíso e Pioneira, de propriedade da REQUERIDA, matrículas de n. 1.146 e 1.143.”

Diante de tal ato, ajuizou o cumprimento de sentença, alegando descumprindo, por parte da Apelada, de decisão judicial transitada em julgada, com a turbação da posse.

Requer, assim, o provimento do apelo com a cessação dos atos de turbação praticados e a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) referentes à multa por descumprimento.

Contrarrazões ID. 210138445, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado ao argumento de que a Apelada está descumprimento a determinação judicial proferida nos autos do Interdito Proibitório de n. 0000371-13.2003.8.11.0022, uma vez que está turbando a posse do Apelante com relação à Fazenda Futurista (Matrículas 1.459 – 1.460 e 1.440).

Pois bem. O cerne da questão recai em analisar se está configurada a turbação na posse do Recorrente, hábil a autorizar a propositura do cumprimento de sentença.

De início, cabe ressaltar que para o manejo do cumprimento de sentença é necessário que haja trânsito em julgado e, portanto, título executivo judicial, contendo
obrigação certa.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão proferido nos autos do interdito proibitório não configura título judicial hábil para atingir a finalidade buscada pelo Apelante, uma vez que as questões atinentes à demarcação (limites das áreas) não foi abrangida no acórdão, inclusive com indicação expressa de que tais conclusões demandariam a propositura de ação própria.

Por oportuno, colaciono trecho do mencionado acordão,
in verbis:

“Com efeito, restando comprovada a posse do Apelante, bem como a ameaça de turbação pelo Apelante, impõe-se a procedência do pedido formulado na presente ação possessória, competindo a Apelada, o ajuizamento de ação petitória que permita o debate a respeito da definição dos limites divisórios de sua propriedade com o do Apelante.”

Ademais, para que esteja caracterizada a turbação é necessário um ato
injusto, abusivo, que venha a ferir direito alheio, impedindo o terceiro de exercer livremente seus direitos
.
Isso pode incluir invasão de propriedade, obstrução de acesso e realização de obras que impeçam a utilização adequada do imóvel.

No entanto, o mero cancelamento do registro no Sistema de Gestão Fundiária (SINGEF), não é prova hábil a demonstrar uma turbação na posse do Apelante, pois o SINGEF é um cadastro baseado em autodeclaração de possuidor, nos casos destinados à regularização e ao futuro registro imobiliário, possuindo apenas natureza declaratória, e a ausência do registro neste Sistema acarreta somente obstáculos para a alienação, permuta ou doação de imóvel rural, ou seja, não traz qualquer prejuízo possessório.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DESERÇÃO – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MATÉRIA FÁTICA E DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – POSSE DEMONSTRADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS DE TURBAÇÃO - REQUERIMENTO DE IMPEDIMENTO DE REGISTRO DE GEORREFERECIAMENTO – PEDIDO ADMINISTRATIVO, JUSTO, LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. O agravo de instrumento se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, com os documentos e matéria fática, até então apreciadas pelo magistrado condutor do feito, não sendo pertinente invocar, na via do agravo de instrumento, a apreciação de toda a matéria que será amplamente analisada e aquilatada no processo originário, com estudo dos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento das partes e outras provas. Ademais, eventual provimento do recurso poderia se confundir com o mérito da demanda, o que poderia gerar odiosa supressão de instâncias. A turbação é todo ato injusto, abusivo, que venha a ferir direito alheio, impedindo terceiro de exercer livremente seus direitos, o que significa dizer que não deve ter amparo em ato legal ou ser contrário ao direito positivo.
O protocolo de requerimento de impedimento de Registro de Georreferenciamento se trata de ato administrativo e exercício regular de um direito, não havendo que falar ato de turbação.
(N.U 1018049-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

- grifo nosso.”

Por outro lado, descabe falar em condenação ao pagamento de multa, visto que essa incidiria se houvesse o descumprimento do acórdão que julgou procedente o interdito proibitório, contudo, como dito, os atos praticados não se enquadram como turbação/esbulho possessório.

Assim, se afigura correta a sentença, vez que não restou demonstrada a turbação da posse do Apelante pela Apelada.

Por fim, é de se consignar que eventuais prejuízos do cancelamento do SINGEF poderão ser objeto de ação própria, caso reste comprovado que a Apelada inseriu erroneamente informações que acarretaram o cancelamento do registro no mencionado sistema.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024